Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714819-45.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ANA AMELIA MELO DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. 1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, conforme o artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, em que a parte apelada deve necessariamente expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que o recurso não deve ser conhecido ou desprovido total ou parcialmente. 1.1. Desatendido o requisito formal no tocante à exposição do fato e do direito sobre o pedido de não conhecimento do recurso, conclui-se pela inépcia das contrarrazões e pela rejeição da preliminar. 2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos. 2.1. Em conformidade com as assertivas deduzidas na petição inicial, verifica-se a existência de pertinência subjetiva entre a instituição financeira e as demandas propostas, fundada em falha na prestação dos serviços bancários. Preliminar rejeitada. 3. A questão se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre as partes litigantes, uma vez que as instituições bancárias se qualificam como fornecedoras dos serviços bancários e a autora como consumidora, tendo em vista usá-los como destinatário final. 4. Em relação de consumo, como a existente entre instituição financeira e o cliente, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, e para sua caracterização deve ser demonstrada a conduta lesiva (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 4.1. A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada, quando comprovar que o defeito no produto ou no serviço inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 4.2. O fato de a consumidora alegadamente ter sido induzida ao acesso à sua conta bancária por meio do telefone celular autorizado e mediante inserção de senha, permitindo que terceiros a alcançassem após haver instalado aplicativos para acesso remoto, não desonera a consumidora de comprovar que o suposto ato ilícito do qual afirma ter sido vítima teria decorrido de falha na prestação dos serviços pelas instituições bancárias. 4.3. As instituições bancárias fornecedoras demonstraram que os serviços foram prestados sem falha à consumidora. 4.4. Quando a ação fraudatória é perpetrada por terceiros, viabilizada pela culpa exclusiva da vítima em facilitar o acesso à sua conta bancária pelo fraudador, que se vale de meios alheios à estrutura do banco, não há como se impor a obrigação de reparação à instituição financeira, eis que inexiste falha na prestação de serviço e nexo de causalidade entre o serviço prestado e o prejuízo sofrido. 5. Preliminar de não conhecimento das apelações rejeitada. Apelações e recurso adesivo conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelações das rés providas. Sentença reformada. Recurso adesivo prejudicado. Sucumbência invertida. Exigibilidade suspensa. Sem majoração dos honorários recursais. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, inciso IV, 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sob o argumento de que em momento algum a recorrente teve intuito de postergar a conclusão e o andamento do presente feito, sendo certo que objetivar a manifestação do d. julgador quanto à situação fática essencial à mudança do julgado não pode se traduzir como embargos protelatórios, dada a necessidade de prequestionamento da matéria; c) artigo 14, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser aplicável ao presente caso os enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, com responsabilidade objetiva e solidária dos recorridos pelos fatos ocorridos. Afirma que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. Assevera que restou demonstrado a presença da relação de causalidade entre a conduta das instituições financeiras rés e os danos sofridos pela recorrente, razão pela qual os recorridos devem ser condenados ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais sofridos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Suscita ofensa, ainda aos artigos 104, III e 166, IV e V, e 169, todos do Código Civil; 6o do CDC e 373, inciso II, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer o cadastro do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, para que as publicações sejam realizadas em seu nome. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, inciso IV, 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Alinhados os argumentos supra e considerando-se que a embargante foi advertida no acórdão embargado, deve ser-lhe aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos presentes Embargos de Declaração, que impõem indesejada repetição do julgamento, e delineiam tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, afrontando os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo” (ID 57507790), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à mencionada transgressão ao artigo 14, §1°, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: No contexto narrado nos autos, não foi demonstrada a falha na prestação do serviço pelas instituições bancárias requeridas. A autora não comprovou que ela mantém conta bancária perante o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Essa instituição financeira nega que ela seja sua cliente bancária. Em réplica, a requerente explicou que sua genitora é pensionista da Previdência Social e que recebe a pensão por meio de cartão magnético no BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID 52553205). Esse fato não explica como os supostos fraudadores acessaram sua conta bancária mantida no NU PAGAMENTOS S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS enquanto o fraudador, se passando por preposto do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A realizava inspeção na conta bancária de sua genitora mantida nessa instituição. Considero que a alegação da autora não encontra embasamento nos elementos de prova coligidos. O acesso à sua conta bancária mantida no NU PAGAMENTOS S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS se efetivou por meio de telefone celular autorizado, mediante o uso de senha pessoal realizados pela própria autora, e o requerido NU PAGAMENTOS demonstrou, na contestação, a realização da identificação facial (liveness). O mesmo procedimento ocorreu para a contratação do mútuo, segundo demonstrou a referida instituição bancária na contestação (ID 52553201), sem que a requerente conseguisse refutar convincentemente aquelas alegações fáticas comprovadas. Observo que referida instituição bancária, ao tomar conhecimento dos fatos por comunicação feita pela autora, conseguiu reaver parte do dinheiro oriundo do saldo em conta bancária, transferido para terceiro, segundo a autora, sem que tivesse autorizado. A culpa exclusiva da vítima pela falta de cautela na liberação do acesso de sua conta bancária para terceiros por meio de seu telefone celular e utilização de senhas pessoais foi o motivo determinante e exclusivo que lhe causou o prejuízo. Destaco que a própria autora deixa transparecer que sequer possui relação contratual com o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, mas, ainda assim, acatou as instruções passadas por telefone por suposto funcionário daquela instituição bancária para acessar sua conta nas instituições financeiras com as quais mantém conta, instalando, em seu aparelho de telefonia celular, os aplicativos Any Desk, Anti-virus Defender Enterprise e Team-Viewer. A ausência de responsabilidade dos bancos requeridos é também constatada pelo fato de os supostos golpistas se valerem de número alterado para entrar em contato com correntistas, sem se utilizar de qualquer estrutura física ou virtual da instituição bancária, de forma que a aplicação do golpe foge totalmente ao seu controle. É inegável, a despeito de se tratar de situação de responsabilidade objetiva, que tal fato não desonera a autora de demonstrar que o ato ilícito do qual diz ter sido vítima teria decorrido por falha na prestação dos serviços pelos bancos réus, o que não ocorreu no caso dos autos. Ressalto que o requerido NU PAGAMENTOS S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS demonstrou que a contratação do empréstimo foi realizada pela autora mediante inserção de senha e identificação facial (liveness). Esse fato comprovado em contestação não foi impugnado pela requente de maneira adequada e convincente. Observo, também, que não há nexo de causalidade entre o dano alegadamente sofrido pela autora e os serviços prestados pelas instituições financeiras. Constatado que a fraude foi realizada por pessoa totalmente estranha aos bancos requeridos, fora da sua esfera institucional, não se aplica o enunciado sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, não há como ser reconhecida a relação de causalidade entre a conduta das instituições financeiras rés e os danos alegadamente sofridos pela autora consumidora. Afasta-se, em razão da inexistência de ato ilícito, a consequente obrigação de indenizar os danos (material e moral) por qualquer dos réus. Acerca da exclusão da responsabilidade da instituição financeira em caso de contratação de mútuo e transferência de valores para terceiros por meio de transações efetivadas em conta bancária acessada em aplicativo de telefone celular autorizado mediante inserção de senha pessoal, este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem se manifestado no seguinte sentido: ... Por esse motivo, a sentença deve ser reformada, para que os pedidos sejam julgados improcedentes em relação a ambos os requeridos. Em consequência, julgo prejudicados os demais pedidos formulados pelos réus e a pretensão recursal da autora (ID 54607530). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao aludido dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 104, III e 166, IV e V, e 169, todos do CC; 6o do CDC e 373, inciso II, do CPC, pois “verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023